Tribunal: TJDFT
Processo: 0001606-61.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO PERIGO COMUM E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, E DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. DUAS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO COM ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO DAS QUALIFICADORAS COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a uma delas (“d”).
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime conexo de lesão corporal culposa contra outra vítima, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
4. No tocante à dosimetria da pena, nada há que se alterar, uma vez que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Julgador monocrático.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e do artigo 129, § 6o, do Código Penal (lesão corporal culposa), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.